Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705160-98.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RICARDO DO NASCIMENTO ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO QUE JÁ OSTENTA ESTA CONDIÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MEDIANTE PRUDENTE ARBÍTRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil. 2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos vertidos pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. 2.1 Considera-se que são legitimados para integrar a demanda originada de danos causados por falha de serviço todos aqueles que participam da cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 20 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Verificada a resistência do apelante na solução extrajudicial e judicial dos pedidos do apelado, o interesse de agir se mostra evidenciado. 4. A instituição bancária deve suportar os riscos no desempenho de sua atividade, não podendo transferir ao consumidor, sob a alegação do dever de guarda, a responsabilidade pela atuação de agente fraudador, porquanto se trata de fortuito interno, intrínseco aos serviços disponibilizados no mercado de consumo, conforme Súmula no 479 do STJ. Precedentes do e. TJDFT. 5. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação da ofensa à honra objetiva ou subjetiva da vítima. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 6.1. Fixação do dano extrapatrimonial na origem que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, portanto, deve ser mantida. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando existir o dever de indenizar, porquanto ausente a comprovação da prática de qualquer ilícito. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, uma vez que o montante arbitrado seria desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos materiais e morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão de efeito suspensivo a recursos especiais está condicionada à presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica da pretensão) e do periculum in mora (perigo da demora na prestação jurisdicional) (AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1863255/RJ (Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 21/12/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024